Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORDENADA PELO JUIZ. INÉRCIA DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 524, § 5o, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos artigos 396 e 400, I, do CPC, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder e, caso assim não faça no prazo fixado, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte contrária pretendia comprovar.
2. No caso concreto, a parte foi intimada em 3 oportunidades para apresentar a documentação necessária à liquidação de sentença, mas deixou transcorrer em branco o prazo sem qualquer manifestação ou justificativa.
3. Conforme o art. 524, § 5o, do CPC, se os dados adicionais requisitados pelo juiz não forem apresentados pelo executado no prazo designado, sem justificativa plausível, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.
4. Não se afigura razoável beneficiar a parte executada pela sua inércia, que apenas alega que não foi intimada para se manifestar acerca dos cálculos homologados, pois estão amparados pelo art. 524, § 5o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.